Tribunal: TJDFT
Processo: 0007536-90.2014.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007536-90.2014.8.07.0005 AGRAVANTES: INIS ADONIR JOSÉ GUIMARÃES, ISIS DE MARIA LOPES GUIMARÃES FERREIRA, ILIS DO ROSÁRIO LOPES GUIMARÃES, IGIS BENIGNA L GUIMARÃES VIDAL, IVIS GLÓRIA LOPES GUIMARÃES DE PÁDUA RIBEIRO, IRIS DE JESUS LOPES GUIMARÃES AGRAVADOS: JOSÉ EUDO DE CARVALHO, ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUZA, MARIA MADALENA BORGES DE SOUZA, LUCI ALVES MOREIRA DESPACHO INIS ADONIR JOSÉ GUIMARÃES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, bem como, que padece de ausência de fundamentação, conquanto tenham sido manejados os declaratórios. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018